Tribunal: TJES
Processo: 5050145-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050145-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Walter Matias Lopes contra a sentença que o condenou a 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006). O réu, ex-companheiro da vítima Izabella Renata Andrade Costa, descumpriu as medidas de proibição de contato e aproximação ao se dirigir à vítima na escola do filho do casal, proferindo palavras de baixo calão e realizando gesto obsceno. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a exclusão da indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria, materialidade e dolo do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) estão comprovados, a fim de manter ou reformar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) analisar a viabilidade de exclusão da indenização fixada a título de danos morais à vítima.

III. Razões de decidir

3. A absolvição é incabível, pois a autoria, materialidade e dolo restaram demonstrados por meio das medidas protetivas, da ciência inequívoca do réu e do Boletim de Ocorrência, sendo a narrativa da vítima firme e coerente, notadamente em crimes de violência doméstica, em que sua palavra assume especial relevância probatória. O réu admitiu a ciência da medida protetiva e sua presença no local dos fatos, e sua justificativa não se sobrepõe à ordem judicial expressa.

4. Não cabe o redimensionamento da pena-base, pois a reprimenda foi fixada de maneira razoável e proporcional, com a valoração negativa da culpabilidade (prática do delito em ambiente escolar, com gestos obscenos, na presença de terceiros e do filho, expondo a vítima a constrangimento público) e dos antecedentes criminais (existência de condenação transitada em julgado).

5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), por se tratar de delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar, o qual é vedado por envolver violência psicológica e ameaça à integridade física da vítima, conforme pacífica jurisprudência.

6. A exclusão da indenização por danos morais é incabível, pois, havendo pedido expresso na denúncia, o dano moral no contexto de violência doméstica é considerado in re ipsa (presumido), sendo desnecessária instrução probatória específica. O valor arbitrado (R$ 1.000,00) é moderado, proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5050145-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 16505712)
:

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Walter Matias Lopes, é ex-companheiro da vítima, Izabella Renata Andrade Costa, e no dia 11/11/2022, aproximadamente às 16h31min, na escola do filho das partes, localizada no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória/ES, praticou o crime de Descumprimento de Medida Protetiva em desfavor da vítima. Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente intimado quanto à vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de decisão judicial exarada nos Autos da MPU de nº 0014276-33.2021.8.08.0024, dentre as quais a de proibição de qualquer tipo de contato e aproximação da vítima, descumpriu-as, de maneira livre e consciente, ao dirigir-se à vítima promovendo gesto obsceno bem como proferindo palavras de baixo calão, no momento em que a visualizou quando esta encontrava-se no local a fim de buscar seu filho.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado ao cumprimento de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

A defesa pugna pela reforma da r. Sentença, almejando a absolvição do réu, sob a alegação de ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base imposta ao mínimo legal, a substituição por pena restritiva de direito, bem como a exclusão da indenização fixada a título de danos morais à vítima.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelas medidas protetivas de urgência nos autos nº 0014276- 33.2021.8.08.0024, a prova da inequívoca ciência do réu acerca das mesmas (fl. 36 dos autos nº 0014276-33.2021.8.08.0024), e pelo Boletim de Ocorrência n° 49376757 de Id. 16505711
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 16506963):

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o acusado, considerando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme passo a explanar.

Inquirida em Juízo (id. 67963051), a vítima IZABELLA RENATA ANDRADE COSTA confirmou a narrativa da denúncia, esclarecendo que, no dia dos fatos, não era o final de semana designado para a visita do réu ao filho do casal, embora existisse um acordo prévio que o autorizava a buscar a criança na escola em seus respectivos dias.
Afirmou ter sido contatada por telefone pela instituição de ensino, que a questionou se o réu estava autorizado a retirar o filho naquela data, ao que respondeu negativamente.

Relatou que, mesmo após ter negado a autorização à escola, ao se dirigir ao local, deparou-se com o réu já saindo das dependências com a criança no colo. Nesse momento, o acusado caminhou em sua direção e, violando a proibição de contato e aproximação, lhe proferiu palavras de baixo calão e fez gestos obscenos.

Verifica-se que a versão da vítima se mostra firme e coerente, sendo corroborada pela própria dinâmica dos fatos.

Em contrapartida, a informante arrolada pela defesa, SAMELA SERPA ARCANJO DA COSTA, atual companheira do réu, embora tenha confirmado que estava com ele no local, alegou não se recordar de ter visto a vítima, de modo que seu depoimento em nada contribui para elucidar o ocorrido.

Sua alegação de que seria o dia de visita do acusado, portanto, permanece isolada e é diretamente contrariada pela firme declaração da ofendida.

Em seu interrogatório judicial (id. 67963051), o réu WALTER MATIAS LOPES admitiu ter plena ciência da medida protetiva vigente. Embora tenha negado a prática das ofensas e dos gestos obscenos, confirmou sua presença no local dos fatos e o consequente encontro com a vítima.

A título de justificativa, o acusado apresentou a tese de que estaria no local para exercer um suposto direito de “compensar” um final de semana de visita ao filho que teria sido perdido. Tal versão, contudo, não possui amparo legal e não se sobrepõe a uma ordem judicial expressa, que fora imposta justamente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, sabe-se que a palavra da vítima, em delitos cometidos no contexto da violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória. Essa relevância é ainda maior quando o depoimento é firme e coerente ao longo do processo, como se observa no presente caso. As declarações da vítima em juízo estão em total harmonia com o seu depoimento inicial na delegacia (id. id. 55743469 – pág. 08), demonstrando a veracidade dos fatos narrados.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição do réu, sob a alegação de ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, em juízo, a vítima relatou que na data do ocorrido, o denunciado não possuía autorização para buscar o filho na escola, já que não se tratava de final de semana destinado às visitas, segundo acordo previamente estabelecido.

Ademais, no depoimento do próprio réu, este confirma elementos essenciais da narrativa acusatória, demonstrando sua presença no local e horário dos fatos e sua plena ciência da existência e vigência da medida protetiva de urgência.

Assim, a condenação foi baseada em um robusto e sólido arsenal probatório, produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Além disso, é importante pontuar o fato de que dificilmente nos crimes cometidos no âmbito doméstico haverá testemunhas, pois, a maioria ocorre dentro de casa, onde estão apenas a vítima e o seu agressor.

Nessa esteira, a palavra da vítima de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos corroborados nos autos. Em comunhão com este entendimento, encontram-se os julgados dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CABÍVEL REDUÇÃO. CONDUTA SOCIAL MAL SOPESADA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. Incabível a absolvição se os elementos de convicção coligidos durante a etapa de instrução processual são suficientes no sentido de confirmar a autoria e a materialidade delitiva, de modo a embasar a manutenção da condenação imposta pela sentença proferida pelo julgador da instância singela.
À palavra da vítima deve ser atribuído relevante valor na busca pela verdade real, principalmente se estiver em harmonia com os demais elementos de convicção existentes no caderno processual.
Condenação mantida. [...] (TJMS; ACr 0025301-38.2020.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 10/09/2021; Pág. 117).

Frente a isso, resta-se evidenciado o dolo e a autoria e materialidade do crime imputado, uma vez que o réu teve vontade de praticar uma conduta sabidamente ilegal, tipificada no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base imposta ao mínimo legal
.

Primeiramente, é imprescindível destacar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, apenas a culpabilidade e os antecedentes criminais foram valorados de maneira negativa ao réu. Isso, pois, o acusado praticou o delito em ambiente escolar, realizando gestos obscenos na presença de terceiros e do próprio filho, além de expor a vítima a constrangimento público.

Já os antecedentes são negativos visto a existência de condenação transitada em julgado no processo nº 0000369-54.2022.8.08.0024. Assim, a reprimenda fixada de maneira razoável e proporcional, não havendo qualquer excesso, ou descompasso na fixação do
quantum
aplicado.

No que tange à
substituição da pena
, conforme artigo 44 do Código Penal, somente se mostra possível quando não tenha sido praticado por violência, ou grave ameaça à pessoa. Contudo, o delito em questão é cometido mediante violência psicológica e ameaça à integridade física da vítima, não sendo viável a substituição, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame trata-se de apelação criminal interposta por José Manoel Ferreira Barbosa contra sentença da vara única de águia branca que o condenou a 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-a da Lei nº 11.340/06, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima r. L. B., tendo o réu se aproximado da ofendida e tentado agarrá-la. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a redução da pena-base; (II) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-a da Lei Maria da penha. III. Razões de decidir [...]
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive no caso do art. 24-a, da Lei Maria da penha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 17 e 24-a; Código Penal, arts. 33, § 2º, c, e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; STJ, RESP 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, terceira seção, j. 28.08.2024, dje 12.09.2024; STJ, AGRG no aresp 2.419.685/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, sexta turma, j. 07.11.2023, dje 13.11.2023. (TJES; APCr 0000143-81.2021.8.08.0057; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 26/06/2025).

Quanto ao pedido de exclusão dos danos morais fixados, percebe-se que, na denúncia há pedido expresso para arbitração do valor reparatório.

Ademais, em contexto de violência doméstica e familiar, como no presente caso, a jurisprudência é pacífica, ao reconhecer a possibilidade e, mais do que isso, a necessidade de fixação desse valor de reparação, independentemente de instrução probatória específica para aferição do dano moral, eis que este é considerado
in re ipsa
, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CABÍVEL REDUÇÃO. CONDUTA SOCIAL MAL SOPESADA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

4. Consoante tese firmada pelo STJ. Tema repetitivo nº 983, havendo pedido expresso na denúncia, a compensação pelos danos morais sofridos, em casos de violência doméstica, é medida que se impõe, pois o dano decorre in re ipsa.
Valor fixado mantido, pois de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. De ofício, preenchendo o acusado os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser-lhe concedida, de ofício, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos. (TJMS; ACr 0025301-38.2020.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 10/09/2021; Pág. 117).

Vale ressaltar que a quantia arbitrada, no valor de R$1.000,00 (mil reais), mostra-se absolutamente moderada, proporcional e adequada à gravidade do ato praticado, além de compatível com a função compensatória, reparatória e pedagógica da condenação penal.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.